Tribunal: TJPA
Processo: 0801265-92.2023.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801265-92.2023.8.14.0111

APELANTE: GRACIELE DOS SANTOS CABRAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0801265-92.2023.8.14.0111

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: IPIXUNA DO PARÁ/PA

APELANTE: GRACIELE DOS SANTOS CABRAL

ADVOGADO: DR. FELIPE EDUARDO NASCIMENTO ROCHA OAB/PA 29.985

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Graciele dos Santos Cabral contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará/PA, que a condenou à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/06. A condenação fundamentou-se na apreensão de aproximadamente 1kg (um quilo) de maconha transportado em van de uso coletivo, com confissão da ré sobre a posse da droga. A defesa recorreu pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em grau máximo (2/3) e a alteração do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal, afastando-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais; (ii) estabelecer se a fração de redução da pena referente ao tráfico privilegiado pode ser fixada no patamar máximo de 2/3 (dois terços), com consequente alteração da reprimenda final.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à quantidade de droga apreendida (980g de maconha) e às circunstâncias do crime (transporte intermunicipal em veículo coletivo) justifica o afastamento da pena-base do mínimo legal, nos termos do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que a natureza e quantidade da droga não podem ser utilizadas, isoladamente, para justificar a redução inferior ao máximo legal do benefício do tráfico privilegiado (REsp 1.887.511/SP).

5.

Verificando-se que a ré é primária, possui bons antecedentes, não integra organização criminosa nem se dedica a atividades delituosas, impõe-se a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 no patamar máximo de 2/3.

6.

Redimensionada a pena em segunda fase para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, mantido, contudo, o regime semiaberto com base no § 3º do art. 33 do Código Penal.

7.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, III, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do crime justificam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

2.

Atendidos os requisitos legais, é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3, salvo fundamentação concreta em sentido contrário.

3.

A fixação da pena em patamar inferior a 4 anos não impede, por si só, a imposição do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º; Código Penal, arts. 33, § 3º; 44, III; 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.887.511/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 23.10.2019; STJ, AgRg no HC 846.669/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02.10.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso, e no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

reformando a sentença condenatória para
redimensionar a pena base para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0801265-92.2023.8.14.0111

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: IPIXUNA DO PARÁ/PA

APELANTE: GRACIELE DOS SANTOS CABRAL

ADVOGADO: DR. FELIPE EDUARDO NASCIMENTO ROCHA OAB/PA 29.985

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
GRACIELE DOS SANTOS CABRAL,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará/Pa, que a condenou à pena total de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33, §4º

da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 23438266 p. 1-5) em resumo, que no dia 28/11/2023 por volta das 12h, no posto da Polícia Rodoviária Federal da BR-010, a Recorrente foi surpreendida transportando substâncias entorpecentes com fins comerciais, sem permissão legal. Durante fiscalização de rotina, por volta das 10h50min, agentes da PRF abordaram uma van de transporte alternativo e identificaram 03 (três) passageiros sem documentos. Enquanto checavam os dados dos indivíduos, um deles aproveitou para fugir em direção a uma área de mata.

O fugitivo estava acompanhado da Apelante, que permaneceu na van. Com base em indícios, os policiais inspecionaram as bagagens e encontraram 02 (dois) pacotes de maconha, totalizando cerca de 1kg (um quilo). Ao ser questionada, a Recorrente admitiu ser a dona da droga, relatando que havia adquirido em Mãe do Rio e pretendia levá-la até Ipixuna do Pará. Diante da confissão, ela foi presa em flagrante e levada à delegacia.

Em decorrência da fuga do parceiro de viagem de Graciele, a PRF solicitou o apoio da Polícia Militar, que foi até a residência da mesma e encontraram no local o menor M. J. D. N., que admitiu esperar pela Recorrente, pois ela estaria trazendo 500g (quinhentas gramas) de maconha que ele comprara para revender. O adolescente foi apreendido e levado à delegacia. Posteriormente, a Apelante confirmou ter adquirido 01 kg (um quilo) de droga por R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) após uma festa em São Miguel do Guamá, mas se recusou a revelar o fornecedor. Negou também ter repassado entorpecentes ao jovem.

Devido aos fatos, a Recorrente foi denunciada como incursa na pena do artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 23438315), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 23438337 p. 1-4) pugnando o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, bem como aplicação da causa de diminuição da reprimenda em patamar máximo de 2/3 (dois terços) e consequente modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 23438340 p. 1-9), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
seu
improvimento

(ID nº 25817233 p. 1-4).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso.

1. R
edimensionamento do apenamento para o mínimo legal e
reconhecimento do tráfico privilegiado na sua fração máxima com consequente modificação do regime inicial de cumprimento da pena:

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento da Apelante para o mínimo legal
.

Razão
não assiste
a defesa.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis os vetores quantidade de drogas e circunstâncias do crime:

“(...)

Avaliando as circunstâncias judiciais preponderantes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 c/c as do art. 59 do CP, tenho que o entorpecente de princípio ativo do
Cannabinóides,
encontrado na posse da ré sob a forma de maconha é menos perniciosa em comparação a outras substâncias como a cocaína;
a quantidade da substância é
considerável (980g), conforme laudo definitivo
;
inexistem elementos que permitam valorar a
conduta social
da ré; não foram coletados dados suficientes para aferir sobre a sua
personalidade
; a
culpabilidade
não apresenta reprovabilidade que exacerba o tipo penal (do art. 33 da Lei nº 11.343/2006); não há nos autos registro de
antecedentes
criminais; os
motivos
são os próprios desta espécie de crime;
as circunstâncias devem ser valoradas de maneira negativa considerando o local e o modo como estava sendo praticado o crime, transportando de maneira intermunicipal a substância entorpecente com a utilização do serviço de transporte coletivo (van)
; as
consequências
do crime não extrapolam o tipo penal; pela natureza da infração não há uma
vítima
direta.

Ante a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo que a cada circunstância desfavorável afasta-se mais a pena do
quantum
mínimo cominado,
fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão.
”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-los desfavoráveis,

fixou as penas-bases acima do mínimo legal.

Nessa esteira, a majoração da pena-base foi embasada nas circunstâncias judiciais, concretas e muito bem dosadas pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda de tráfico de entorpecentes em 02 (dois) anos acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime, não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (820 G DE CRACK). BIS IN IDEM. ART. 617 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DOSIMETRIA DA PENA. ARTS. 59 E 68 DO CP. DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO
. CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. PACIENTE REINCIDENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA NÃO APLICADA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTE. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 846669 PE 2023/0291514-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023) (Grifei)

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação da recorrente, não merecendo reformas.

A Defesa ainda requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), considerando que a Recorrente preenche todos os requisitos para a sua concessão.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de conceder o referido benefício com a seguinte fundamentação:

“
3ª FASE:
Milita em favor da ré uma
causa de diminuição de pena
, prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, consoante demonstrado na fundamentação, restando-me, nesse momento, fixar o
quantum
de mitigação. A par das circunstâncias que permeiam o presente caso (as preponderantes do art. 42 da Lei 11.343/2006, bem como as elencadas no art. 59 do Código Penal, todas acima analisadas individualmente),
tenho como razoável e proporcional a diminuição no patamar de 1/5 (um quinto) da pena,
passando a fixá-la em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses
, a qual torno definitiva, por não concorrerem outras causas de diminuição nem de aumento de pena
.”

Contudo, conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir,
por si sós
, o grau de envolvimento da Recorrente com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas, ainda mais considerando que tal fundamentação já foi utilizada na 1ª fase para exasperar a reprimenda.

Assim, analisando os autos, verifico que a Apelante preenche todos os requisitos, mister proceder a reforma da dosimetria.

Considerando a pena-base conforme sentença restou fixada em sua segunda fase em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3 (dois terços), resta fixada a reprimenda em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Apesar da modificação da pena-base nesta fase recursal, o que ensejaria a modificação do regime inicial de cumprimento da pena,
MANTENHO
o regime fixado em sentença, qual seja, o
SEMIABERTO,
em razão do §3º do art. 33 do CP.

Ademais, verifico também que, na situação em debate, revela-se incabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, pois a apelante não preenche o requisito elencado no inciso III do artigo 44 do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO,

reformando a sentença condenatória para
redimensionar a pena base para
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto
, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 30/06/2025